Tribunal: STF
Processo: RE 1292528
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 138):
    “TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A COMPOR ATIVO FIXO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. 
    1. De acordo com o art. 46 do Código Tributário Nacional, um dos fatos geradores do IPI é o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira.
    2. O CTN não faz distinção, quando define o sujeito passivo do aludido tributo, entre comerciante, industrial, prestador de serviços ou mesmo pessoa física, sendo irrelevante o fato de ser a importação realizada por pessoa física ou jurídica, ou se a sua finalidade é o uso próprio ou a comercialização do produto em território nacional.
    3. A incidência do IPI sobre o produto importado não infringe o princípio da não-cumulatividade previsto na Constituição Federal. É suficiente que se observe que a existência da figura do consumidor final nunca foi óbice à incidência do IPI numa operação, sendo certo que, como destinatário final, sempre tem o ônus de arcar com a carga tributária.
    4. Hipótese em que a recorrente objetiva desonerar-se do pagamento de IPI sobre produtos destinados a compor o ativo fixo da empresa, sob o argumento de que tal exação violaria o princípio da não-cumulatividade.
    5. "Nos termos da jurisprudência pacífica da Corte, não há direito a creditamento de IPI quando os bens adquiridos são destinados ao ativo fixo ou ao uso e consumo do contribuinte. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte." (ARE 903348 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 22-09-2015 PUBLIC 23-09-2015)
    6. Apelação desprovida.” 
    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violado o art. 153, § 3º, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de se tributar não contribuinte do imposto, tomando como fato gerador a importação, e não, a industrialização de produtos e busca seja reconhecida sua condição de não contribuinte do IPI-Importação quando da realização de importação de bens para o seu ativo, por ofensa direta ao princípio da não-cumulatividade. 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que a controvérsia dos autos se ajusta ao Tema 643 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 723.651, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 04.08.2016, assim ementado:
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO – CONSUMIDOR FINAL. Incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final.”
    É neutro, para o fim de aplicação do precedente vinculante, tratar-se de contribuinte habitual ou não do IPI, bem como as especificidades relacionadas à produção do objeto da importação. Nessa linha, confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE BENS PARA USO PRÓPRIO. CONSUMIDOR FINAL. INCIDÊNCIA. 1. O Tribunal, no julgamento do Tema 643 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 723.651, decidiu que incide, na importação de bens para uso próprio, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 2. É neutro, para o fim de aplicação do precedente vinculante, tratar-se de contribuinte habitual ou não do IPI, bem como as especificidades relacionadas à produção do objeto da importação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1205041 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 14-04-20)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação. Contribuinte não habitual. Pessoa natural e jurídica. Operação monofásica. Não cumulatividade. Inaplicabilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que incide o IPI na importação de bens para uso próprio, sendo neutro o fato de tratar-se de pessoa natural ou jurídica que se encontre na condição de contribuinte não habitual do imposto. 2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produto industrializado em que a operação é única. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 748710 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22-11-2017)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Importação. Materialidade. Bem industrializado. Sujeição passiva. Contribuinte não habitual. Possibilidade. Não cumulatividade. Inaplicabilidade. Importação amparada por contrato de arrendamento mercantil e sob o regime de admissão temporária. Particularidades do caso. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 723.651/PR, em sede de repercussão geral decidiu que incide na importação de bens para uso próprio o Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo neutro o fato de tratar-se de consumidor final. 2. Sobre a regência constitucional do IPI, para fins de incidência na importação, o Plenário decidiu ser suficiente que o bem adquirido seja industrializado, não se exigindo que o sujeito passivo submeta o bem a processo de industrialização. 3. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produtos industrializados em que a operação é monofásica. 4. Questões envolvendo particularidades do contrato de arrendamento mercantil e a importação pelo regime de admissão temporária não extrapolam a esfera da legalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (RE 889509 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24-10-2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil e no art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente